Tribunal: STJ
Processo: 1001475-96.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2542334 - SP (2023/0451065-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: LEANDRO PARDINI MORAIS
AGRAVANTE
: RENATA SANTOS DE SOUZA
ADVOGADOS
: BEATRIZ ROMA VIDAL - SP495120
ANTONIO CARLOS TESSITORE GUIMARÃES DE SOUZA -
SP330657
MATHEUS HENRIQUE FERREIRA SILVA - SP355993
AGRAVADO
: POULICHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS
: TATHIANA PRADA AMARAL DUARTE - SP221785
THEODORO CHIAPPETTA FOCACCIA SAIBRO - SP433288
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DISTRATO. INICIATIVA
DO PROMITENTE COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL. LEI N°
13.786/2018. ABUSIVIDADE DA RETENÇÃO. POSSIBILIDADE
DE REDUÇÃO. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu
provimento ao recurso especial da parte agravada, fixando o
percentual de restituição em 50% sobre os valores pagos em
ação rescisória de contrato promissório de compra e venda.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a
redução do percentual de retenção previsto em cláusula penal
ajustada dentro dos limites legais, nos casos em que se mostrar
manifestamente abusivo, mesmo em contratos firmados após a
edição da Lei no 13.786/2018.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no
sentido de que é possível a redução do percentual de retenção,
previsto em cláusula penal ajustada dentro dos limites legais,
nos casos em que se mostrar manifestamente abusivo, ainda
que se trate de contrato firmado após a edição da Lei no 13.786
/2018.
4. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela agravada exigiria
exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no
exame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos
vedados em recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7/STJ. A
decisão atacada merece, portanto, ser reformada para se
reestabelecer o dispositivo do acórdão do Tribunal de origem na
integralidade dos seus termos.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA49883402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/08/2025 10:39:02
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 4f44d1b8-bc0e-42eb-9f84-88a2dd4a2141

5. Agravo interno provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/08/2025
25/08/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49883402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/08/2025 10:39:02
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 4f44d1b8-bc0e-42eb-9f84-88a2dd4a2141

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2542334 - SP (2023/0451065-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: LEANDRO PARDINI MORAIS
AGRAVANTE
: RENATA SANTOS DE SOUZA
ADVOGADOS
: BEATRIZ ROMA VIDAL - SP495120
ANTONIO CARLOS TESSITORE GUIMARÃES DE SOUZA -
SP330657
MATHEUS HENRIQUE FERREIRA SILVA - SP355993
AGRAVADO
: POULICHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS
: TATHIANA PRADA AMARAL DUARTE - SP221785
THEODORO CHIAPPETTA FOCACCIA SAIBRO - SP433288
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DISTRATO. INICIATIVA
DO PROMITENTE COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL. LEI N°
13.786/2018. ABUSIVIDADE DA RETENÇÃO. POSSIBILIDADE
DE REDUÇÃO. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu
provimento ao recurso especial da parte agravada, fixando o
percentual de restituição em 50% sobre os valores pagos em
ação rescisória de contrato promissório de compra e venda.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a
redução do percentual de retenção previsto em cláusula penal
ajustada dentro dos limites legais, nos casos em que se mostrar
manifestamente abusivo, mesmo em contratos firmados após a
edição da Lei no 13.786/2018.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no
sentido de que é possível a redução do percentual de retenção,
previsto em cláusula penal ajustada dentro dos limites legais,
nos casos em que se mostrar manifestamente abusivo, ainda
que se trate de contrato firmado após a edição da Lei no 13.786
/2018.
4. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela agravada exigiria
exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no
Documento eletrônico VDA49639021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:13:50
Código de Controle do Documento: c2a8a933-5607-4214-a5d0-3c2eb99aafe5

exame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos
vedados em recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7/STJ. A
decisão atacada merece, portanto, ser reformada para se
reestabelecer o dispositivo do acórdão do Tribunal de origem na
integralidade dos seus termos.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da relatoria do
Ministro Marco Aurélio Bellizze que conheceu monocraticamente do agravo
interposto pela parte contrária para dar provimento ao recurso especial da agravada
e fixar o percentual de restituição em 50% sobre os valores pagos pelos agravantes
em ação rescisória de contrato promissório de compra e venda.
Segundo os agravantes, o recurso especial da agravada não merecia
ser conhecido em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 desta Corte superior. Pleiteia
ainda que o acórdão recorrido pela agravada está em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal.
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais indica hipótese que justifique a
reconsideração dos argumentos anteriormente expendidos, os quais transcrevo :
Com efeito, consoante recente precedente da Quarta Turma, "O STJ
firmou entendimento de que, nos contratos oriundos de incorporação
submetida ao regime de patrimônio de afetação, como no casos dos
autos, a retenção dos valores pagos pode chegar a 50%, conforme
estabelece o art. 67-A, I, e § 5o, da Lei 13.786/2018" (AgInt no REsp n.
2.055.691/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.).
5/6/2023
13/6/2023
Da argumentação exposta no referido precedente, destaca-se:
Conforme salientado na decisão primeva, o entendimento
estabelecido pelo STJ, no julgamento do REsp 1.723.519/SP, da
Segunda Seção, é de que, na rescisão de contrato de compra e
venda de imóvel, por desistência do comprador, anterior à Lei
Documento eletrônico VDA49639021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:13:50
Código de Controle do Documento: c2a8a933-5607-4214-a5d0-3c2eb99aafe5

13.786/2018, deve prevalecer o percentual de retenção
pactuado, desde que dentro do limite de 25% (vinte e cinco por
cento), tal como definido no julgamento dos EAg 1.138.183/PE,
por ser o montante adequado e suficiente para indenizar o
construtor das despesas gerais e do rompimento unilateral do
contrato. Ademais, foi consignado no voto condutor desse aresto
que "(...) a Lei 13.786/2018, suprindo a lacuna do direito
positivo,
e
incorporando
ao
direito
positivo
diversos
entendimentos e parâmetros já consagrados pelo STJ, adotou o
percentual 25% da quantia paga como limite para a pena
convencional em caso de distrato, podendo chegar a 50%
quando a incorporação estiver sujeita ao regime de patrimônio
de afetação (arts. 67-A, inciso I e §5o)". Na hipótese, o contrato
foi firmado em dezembro de 2019 (fl. 267), portanto, posterior à
entrada em vigor da Lei 13.786/2018, que introduziu o art. 67-A,
II, da Lei 4.591/64, apontado como violado. Tal situação é clara
nos autos, visto que a própria parte ora recorrente afirma que o
instrumento contratual foi firmado sob a égide da Lei 13.786
/2018, e prevê a restituição do percentual de 50% do montante
pago.

Destarte, encontrando-se o limite previsto na cláusula de devolução de
valores pactuada entre as partes em consonância com o contido na lei,
não há como reconhecer sua nulidade, ante a primazia do princípio do
pacta sunt servanda.
No mesmo sentido (sem destaque no original):
[...]
O Tribunal de origem, por sua vez, entendeu que (sem destaque no
original):
Inobstante a previsão legal de limite máximo da pena
convencional no patamar de 50% (cinquenta por cento) das
parcelas quitadas, (art. 67-A, § 5o, da Lei no 13.786/18), é
possível o arbitramento de fração inferior se constatada a
onerosidade excessiva dos adquirentes, à luz do art. 51, IV, do
CDC. Nesse sentido, em consonância com a jurisprudência
desta C. Câmara, mostra-se razoável a retenção pelo promitente
vendedor de 20% (vinte por cento) dos valores pagos e, por
conseguinte, a devolução de 80% (oitenta por cento) do preço
quitado, tal como fixado na r. sentença. Por fim, diante da
declaração de nulidade da cláusula contratual e da
determinação de ressarcimento dos valores pagos, descabida a
tese de afastamento da sucumbência por ausência de
causalidade, tampouco de aplicação do art. 86, parágrafo único,
do CPC.

Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso
especial a fim de fixar o percentual de restituição em 50% (cinquenta
por cento) dos valores pagos pelo recorrido.
Documento eletrônico VDA49639021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:13:50
Código de Controle do Documento: c2a8a933-5607-4214-a5d0-3c2eb99aafe5

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no
prosseguimento do feito, caracterizada pela apresentação de recursos
manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão,
ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos arts.
1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 26 de abril de 2024.

De fato, o entendimento mais recente da Terceira Turma deste Superior
Tribunal de Justiça estabeleceu que é possível a redução do percentual de retenção
previsto em cláusula penal ajustada dentro dos limites legais nos casos em que se
mostrar manifestamente abusivo, ainda que se trate de contrato firmado após a
edição da Lei n° 13.786/2018.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DISTRATO.
INICIATIVA DO COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL. LEI No 13.786
/2018. CONTRATO POSTERIOR. RETENÇÃO. PERCENTUAL.
ABUSIVIDADE.
REDUÇÃO.
POSSIBILIDADE.
REEXAME
DE
PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Discute-se nos autos acerca da possibilidade de redução da
cláusula penal estipulada em 50% (cinquenta por cento) de retenção
dos valores pagos, nos casos de distrato por iniciativa do comprador
de contrato de compra e venda firmado após a edição da Lei no 13.786
/2018.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma
sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela
parte.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de
que é possível a redução do percentual de retenção, previsto em
cláusula penal ajustada dentro dos limites legais, nos casos em que se
mostrar manifestamente abusivo, ainda que se trate de contrato
firmado após a edição da Lei no 13.786/2018.
4. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela agravante exigiria
exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame
das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em
recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA49639021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:13:50
Código de Controle do Documento: c2a8a933-5607-4214-a5d0-3c2eb99aafe5

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.229.156/DF, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
26/5/2025
.)
30/5/2025
Assiste razão, portanto, aos agravantes no seu pleito de que o Tribunal
de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de
que a modificação do acórdão recorrido demandaria, à luz do precedente firmado por
esta Casa, proscrita incursão no acervo fático-probatório e na reinterpretação de
cláusulas contratuais, providência inviável em sede especial por força das Súmulas 5
e 7 desta Corte superior.
Mostra-se o acórdão da Corte local, portanto, em harmonia com a
orientação jurisprudencial sufragada por este Tribunal precisamente neste excerto
aqui destacado (e-STJ fls. 429):

Eis a controvérsia. Inobstante a previsão legal de limite máximo da
pena convencional no patamar de 50% (cinquenta por cento) das
parcelas quitadas, (art. 67-A, § 5o, da Lei no 13.786/18), é possível o
arbitramento de fração inferior se constatada a onerosidade excessiva
dos adquirentes, à luz do art. 51, IV, do CDC.
Nesse sentido, em consonância com a jurisprudência desta C.
Câmara, mostra-se razoável a retenção pelo promitente vendedor de
20% (vinte por cento) dos valores pagos e, por conseguinte, a
, tal como
devolução de 80% (oitenta por cento) do preço quitado
fixado na r. sentença.

Esse percentual de devolução se amolda perfeitamente às balizas para
a aplicação da cláusula penal do contrato promissório de compra e venda, conforme
os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RESTITUIÇÃO
DE
IMPORTÂNCIAS PAGAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL.
RESCISÃO
POR
CULPA
DOS
COMPRADORES.
RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS. REVISÃO DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS,
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. PERCENTUAL
FIXADO NA ORIGEM DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ.
1. A modificação do percentual fixado na origem demanda a
interpretação de cláusula contratual e o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, procedimentos inviáveis em recurso especial
(Súmulas n. 5 e 7/STJ).
Documento eletrônico VDA49639021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:13:50
Código de Controle do Documento: c2a8a933-5607-4214-a5d0-3c2eb99aafe5

2. A jurisprudência desta Corte, diante de resilição contratual por
iniciativa do comprador, sedimentou-se acerca das balizas para a
aplicação da cláusula penal, permitindo a retenção no percentual entre
10% e 25% dos valores pagos.
Agravo interno improvido
(AgInt no AREsp n. 2.701.096/GO, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
2/12/2024
5/12/2024
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO
DO NEGÓCIO JURÍDICO POR CULPA DO COMPRADOR.
CONTRATO FIRMADO APÓS A LEI N. 13.786/2018. DIREITO DE
RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE.
REVISÃO. POSSIBILIDADE. VENDA DE LOTE NÃO EDIFICADO.
COBRANÇA DE TAXA DE FRUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS
N. 5, 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
CONHECIDO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a corte de
origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
2. É possível a revisão de cláusula penal, ainda que se trate de
contrato firmado após a Lei n. 13.786/2018, que acrescentou o art. 32-
A à Lei n. 6.766/1979, quando sua aplicação for manifestamente
excessiva diante da natureza e finalidade do contrato, além de ser
inviável a cobrança de taxa de fruição no caso de lote não edificado,
em razão da não utilização do bem.
3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas
firmadas com base na análise do instrumento contratual e do acervo
fático-probatório dos autos atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
4. A incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ quanto à interposição
pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
5. A falta de expressa indicação e de demonstração de ofensa a
artigos de lei violados ou de eventual divergência jurisprudencial sobre
a matéria inviabiliza o conhecimento do recurso especial, aplicando-se
o disposto na Súmula n. 284 do STF.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.100.901/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
4/9/2024
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
Documento eletrônico VDA49639021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:13:50
Código de Controle do Documento: c2a8a933-5607-4214-a5d0-3c2eb99aafe5

PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE.
AUSÊNCIA. ARTIGO VIOLADO. FALTA DE INDICAÇÃO. SÚMULA No
284/STJ. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. CLÁUSULA
DE
RETENÇÃO.
PERCENTUAL.
ABUSIVIDADE.
REVISÃO.
POSSIBILIDADE. NORMA CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO. EXAME.
NÃO CABIMENTO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência de fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar qual dispositivo legal teria
sido violado ou objeto de interpretação divergente. Súmula no 284/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a revisão de
distrato de contrato de compra e venda de imóvel em que exista
cláusula de decaimento (abusiva), prevendo a perda total ou
substancial das prestações pagas pelo consumidor em nítida afronta
ao Código de Defesa do Consumidor e aos princípios da boa-fé
objetiva e do equilíbrio contratual.
4. O exame de violação das normas constitucionais foge da
competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no artigo 105 da
Constituição Federal.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.087.385/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/5/2024
15/5/2024
Forte nessas razões e na orientação jurisprudencial esposada por esta
Corte superior, manifesto meu voto pelo
do presente agravo interno para
provimento
manter o acórdão recorrido na integralidade dos seus termos.
É como voto.

Documento eletrônico VDA49639021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:13:50
Código de Controle do Documento: c2a8a933-5607-4214-a5d0-3c2eb99aafe5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.542.334 / SP
Número Registro: 2023/0451065-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10014759620228260100
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : POULICHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS : TATHIANA PRADA AMARAL DUARTE - SP221785
THEODORO CHIAPPETTA FOCACCIA SAIBRO - SP433288
AGRAVADO
: LEANDRO PARDINI MORAIS
AGRAVADO
: RENATA SANTOS DE SOUZA
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS TESSITORE GUIMARÃES DE SOUZA -
SP330657
MATHEUS HENRIQUE FERREIRA SILVA - SP355993
BEATRIZ ROMA VIDAL - SP495120
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LEANDRO PARDINI MORAIS
AGRAVANTE : RENATA SANTOS DE SOUZA
ADVOGADOS : BEATRIZ ROMA VIDAL - SP495120
Documento eletrônico VDA49867565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:50:50
Código de Controle do Documento: d7c1b2c4-9a7f-4bfe-915c-ac65dd8cbb92

ANTONIO CARLOS TESSITORE GUIMARÃES DE SOUZA -
SP330657
MATHEUS HENRIQUE FERREIRA SILVA - SP355993
AGRAVADO
: POULICHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS : TATHIANA PRADA AMARAL DUARTE - SP221785
THEODORO CHIAPPETTA FOCACCIA SAIBRO - SP433288
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49867565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:50:50
Código de Controle do Documento: d7c1b2c4-9a7f-4bfe-915c-ac65dd8cbb92